Tribunal: TJES
Processo: 5019382-21.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019382-21.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUIS FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5019382-21.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUIS FELIPE DOS SANTOS CARVALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO FUNDAMENTADO EM ATOS INFRACIONAIS E QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. REVISÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão Criminal ajuizada em face de sentença que condenou o requerente como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de 7 anos de reclusão e 510 dias-multa. A sentença de primeiro grau afastou a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, justificando a decisão na existência de procedimentos por atos infracionais e na quantidade de entorpecentes apreendidos (164 pinos de cocaína). O objetivo da ação é o reconhecimento do tráfico privilegiado e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a existência de atos infracionais pretéritos é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado; (II) verificar se a apreensão de 164 pinos de cocaína, isoladamente, comprova a dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa; (III) estabelecer a possibilidade de revisão da dosimetria da pena em sede de revisão criminal por erro judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal admite a alteração do julgado quando a decisão afronta texto expresso de lei penal ou a evidência dos autos, configurando erro judiciário na dosimetria.

4.
O histórico de atos infracionais não constitui infração penal e, portanto, é inidôneo para justificar o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A quantidade de entorpecente apreendida (164 pinos de cocaína), embora relevante, não demonstra por si só que o agente integra organização criminosa ou faz do crime seu meio de vida, exigindo-se elementos concretos e contemporâneos de profissionalismo.

6.
A primariedade técnica reconhecida na origem, aliada à ausência de provas de dedicação a atividades ilícitas, impõe a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3.

7.
O redimensionamento da pena e a aplicação do concurso material com o crime de porte de arma resultam em reprimenda inferior a 4 anos, o que autoriza a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Pedido revisional julgado procedente.

Tese de julgamento:

1. Atos infracionais não podem ser utilizados para fundamentar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

2. A quantidade de droga apreendida, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é fundamento suficiente para presumir a dedicação a atividades criminosas.

3. Verificada a flagrante ilegalidade na dosimetria, a revisão criminal é o meio adequado para restabelecer a correta aplicação da lei.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código de Processo Penal, art. 621, I; Lei n. 11.343/06, art. 33, §4º; Código Penal, arts. 33, §2º, "c", 44 e 69.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 1.057.900/SP, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.02.2026.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.761/DF, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30.11.2023.

STJ, HC n. 206.847/SP, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 16.02.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5019382-21.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUIS FELIPE DOS SANTOS CARVALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de Revisão Criminal ajuizada por
LUIS FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Em suas razões (
id. nº

16965983
), a douta defesa pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

Em um primeiro momento é preciso explicitar que a revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME LICITATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.384.761/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

Pugnou a defesa pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ressalto, neste ponto, que tal pedido não fora formulado em sede de apelação criminal, não havendo, portanto, análise prévia deste Tribunal.

Compulsando os autos originários, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao aplicar a pena pelo crime de tráfico, reconheceu expressamente a primariedade técnica do agente.

Todavia, negou a aplicação do redutor previsto no
§
4º do artigo 33 da Lei de Drogas sob o argumento de que o réu "
já respondeu a procedimento para apuração de ato infracional
" e que a posse de "
vultosa quantidade de entorpecentes
" indicaria integração a organização criminosa.

Tal fundamentação revela-se juridicamente frágil.
A prática de ato infracional não configura infração penal e não pode ser utilizada para justificar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 1.057.900/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.)

Ademais, a apreensão de 164 (cento e sessenta e quatro) pinos de cocaína, conquanto denote gravidade, não é suficiente, por si só, para demonstrar que o requerente integra estrutura criminosa organizada ou faz do crime meio de vida.

O afastamento do benefício exige elementos concretos e contemporâneos de profissionalismo na traficância, o que não restou demonstrado nos autos, limitando-se o édito condenatório a conjecturas genéricas sobre a dinâmica do tráfico em comunidades.

Em razão do exposto, o réu faz jus à concessão do tráfico privilegiado
em sua fração máxima
.

Considerando a pena intermediária arbitrada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, reduzo-a em 2/3 (dois terços),
fixando-a definitivamente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
.

Ressalto a condenação do recorrente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme fixadona origem.

Pela regra do art. 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, totalizando
03 anos e 08 meses de reclusão e 176 dias-multa
.

Fixo o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Por fim, prejudicado o pleito pela concessão de justiça gratuita,
por não
haver cobrança de custas
na presente ação
.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DA AÇÃO E

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Desembargadores, peço vênia para divergir, em parte, do voto proferido pelo Nobre Desembargador Relator.

A controvérsia, nesta revisão criminal, gravita em torno da incidência da causa especial de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, sobretudo, da fração cabível no caso concreto. O voto relator reconhece o tráfico privilegiado e aplica redutor no patamar máximo de 2/3.

Data vênia, a moldura fática revelada pelos autos não autoriza redução nessa extensão.

De início, cumpre registrar que a condenação transitada em julgado decorreu de quadro probatório robusto, formado por auto de apreensão, laudo toxicológico, auto de constatação de eficiência da arma e depoimentos judiciais, além de confissão do próprio réu.

Consta da imputação, acolhida na sentença e reafirmada no acórdão da apelação, que o sentenciado foi surpreendido em via pública trazendo consigo 164 pinos de cocaína e portando revólver Rossi, calibre .38, municiado com seis cartuchos, sem autorização legal.

O contexto da prisão em flagrante também assume relevo.

Segundo a sentença, o policial militar declarou, em juízo, que o local da abordagem era “de intenso tráfico de drogas e conflito entre facções”, acrescentando que o acusado foi visto “com uma sacola em suas mãos” e que, no momento da visualização da guarnição, dispensou a sacola sobre telhado de residência, sendo apreendidos, em seguida, drogas e revólver sem porte ou registro.

O acórdão da apelação, na mesma linha, consignou que, ao perceber a presença policial, o réu dispensou a sacola com as drogas já embaladas e destinadas à venda, arremessando a arma de fogo no telhado de residência, para logo depois empreender fuga, sendo alcançado em seguida.

Além disso, a própria sentença registrou que o acusado confessou estar na posse das drogas, afirmando ter recebido R$ 100,00 para transportá-las do Bairro Barramares ao Bairro Santa Paula, “porque estava sem dinheiro”, e admitiu, ainda, que também transportava a arma de fogo, “que estava junto das drogas”.

Tal dado, por si, afasta leitura de atuação episódica, desorganizada ou desprovida de maior inserção na engrenagem criminosa local.

Não se trata, aqui, de mera apreensão de entorpecente, desacompanhada de outros vetores de gravidade. Há droga fracionada em expressiva quantidade, pronta para circulação mercantil, transporte remunerado, atuação em área conflagrada por facções, tentativa de ocultação simultânea de entorpecente e arma, seguida de fuga.

É certo que a posse de arma de fogo, isoladamente considerada, não basta para afastar, de modo automático, a minorante.

Todavia, constitui elemento concreto idôneo para modular a fração de redução, precisamente porque denota vínculo mais intenso com atividades criminosas e grau mais elevado de envolvimento com a traficância.

A arma municiada não se apresentava como dado periférico ou acidental. Ao contrário, estava integrada à empreitada criminosa, acompanhando o transporte da droga e servindo, em tese, à proteção da mercancia ilícita, à intimidação de terceiros e à garantia do domínio do fato em contexto de disputa territorial.

Esse cenário revela dedicação criminosa mais acentuada, que aquela compatível com redutor em fração máxima.

Também não ignoro que o voto relator reputou juridicamente frágil a fundamentação originária que negara, por completo, o benefício, especialmente por apoiar-se em passagem por ato infracional e em ilações genéricas sobre organização criminosa.

Nisso, há acerto parcial. De fato, tais fundamentos, em si mesmos, não se mostram bastantes para exclusão integral da causa de diminuição. Contudo, conclusão diversa não conduz, necessariamente, ao patamar de 2/3. Entre a negativa total do redutor e a concessão máxima, há espaço legítimo para calibragem consentânea com as particularidades concretas do caso.

A revisão criminal não pode converter-se em sucedâneo recursal apto a reconstruir, em favor do condenado, dosimetria completamente dissociada do acervo fático reconhecido no processo.

Mesmo sob ótica mais favorável ao requerente, remanescem circunstâncias concretas que impedem tratamento reservado ao traficante ocasional de menor relevo.

A presença de revólver calibre .38 municiado com seis cartuchos, apreendido no mesmo contexto do transporte de 164 pinos de cocaína, em região sabidamente marcada por tráfico intenso e conflito entre facções, constitui vetor seguro para fixação da minorante no patamar mínimo de 1/6.

Nessa perspectiva, reconheço a incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porém em fração de 1/6.

Refaço, então, a dosimetria.

Para o crime de tráfico, parte-se da pena intermediária de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, tal como fixada na origem. Aplicada a causa de diminuição em 1/6, a reprimenda passa para 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa.

Mantida a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, preservado o concurso material reconhecido na sentença, as penas totalizam 6 anos e 2 meses de reclusão e 427 dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a soma da reprimenda, superior a 4 anos, aliada às circunstâncias concretas já expostas, recomenda a fixação do semiaberto, sem espaço para regime aberto ou substituição por restritivas de direitos, notadamente porque a pena corporal final supera 4 anos.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do eminente Relator e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido revisional, apenas para reconhecer a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fixando-a na fração de 1/6, redimensionando a pena total para 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 427 dias-multa, mantidos os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Acompanho o e. Relator para

julgar procedente.
Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para aplicar o benefício do tráfico privilegiado no patamar de 1/6 (um sexto) de diminuição.